Tribunal: TJSP
Processo: 2012151-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012151-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS,
são agravados JOÃO FLAVIO DO PRADO e SUELI GOMES DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012151-66.2020.8.26.0000
Comarca : Auriflama
Agravantes : Cia Regional de Habitações de Interesse Social - CRHIS
Agravados : João Flávio do Prado e outra
Voto no 12.316
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria financeira. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Ricardo Palacin Pagliuso, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Alega, em síntese, que os documentos juntados
aos autos demonstram que se a agravante recebesse todos os créditos
oriundos dos contratos de financiamento ainda não quitados, o valor
recebido não seria suficiente para quitar totalmente o empréstimo obtido
junto ao F.G.T.S., por intermédio da Caixa Econômica Federal. Sustenta
não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Pede
a reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls.114).
É o relatório.
A decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela empresa
recorrente, não se verifica a existência de documentos comprobatórios de
que esteja impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Não obstante a sua difícil situação financeira, os
documentos juntados não são suficientes à demonstração de que esteja
impossibilitada de arcar com as custas decorrentes do processo, mormente
se considerado o valor singelo dado a causa, no importe de R$1.000,00
(mil reais).
Ora, o fato, por si só, de a empresa agravante
possuir dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, posto que pode até não
estar em situação financeira confortável, mas não comprova situação de
“pobreza” na acepção jurídica do termo.
Assim,
por
mais
que
se
encontrem
em
dificuldades financeiras, não ficam as pessoas jurídicas dispensadas do
cumprimento de suas obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se
incluem as custas e emolumentos relativos a atos judiciais e extrajudiciais
nas quais se vejam envolvidas por força do exercício de sua atividade-fim.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício às pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio das despesas do processo, o que não ocorreu
neste caso.
Destarte, a decisão agravada merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, determina-se à agravante que recolha as
custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa
estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.429
Agravo de Instrumento no 2012151-66.2020.8.26.0000
Comarca: Auriflama
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - Crhis
Agravados: João Flavio do Prado e Sueli Gomes do Prado
Declaração de Voto Divergente ao de no 12.316 do Desembargador Jairo
Brazil Fontes Oliveira
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça, por
entender que o requerente não trouxe documentos hábeis para comprovar a
sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas
processuais.
Pretende a agravante a reforma para concessão dos
benefícios.
De início, pondera-se ser cabível o recurso nos termos do
artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos.”.
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de o agravante poder
comprovar seu direito.
Em 1a instância a agravante apresentou balanços patrimoniais
de 2015, 2016, 2017 e 2018 e exames de contas elaborados pelo Tribunal de
Contas do Estado (fls. 11/77).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício Recurso
não
conhecido.".
(TJ-SP
-
AI:
20052488320188260000
SP
2005248-83.2018.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento:
23/10/2018, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/10/2018)
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso
para ANULAR a decisão recorrida, com determinação.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
105BCC99
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
108C4E12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012151-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.